Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713465-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANDERSON SILVA DE SOUSA, PRISCILLA PEREIRA FONTENELES SOARES, JANDIRA DA SILVA ESTACIO, DAGMAR DE JESUS FRANCISCO, JOETON PEREIRA DE ARAUJO, VALDINER DE LIMA, MIGUEL DA COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57531419), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LUANDERSON SILVA DE SOUSA e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que indeferiu tutela de urgência que pretendia suspender eventual operação de desocupação de área, com a demolição de estruturas existentes, localizada em área denominada “AR 21, Conjunto 04 de Sobradinho II”, em Sobradinho/DF. Eis o teor do decisório combatido (ID 57531424 – págs. 53/55): “Defiro a gratuidade. A pretensão autoral relativa à inibição da função fiscalizatória e sancionadora da Administração investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar para suspender as operações de demolição de edificações clandestinas referidas na inicial. Por outro lado, a pretensão de se exigir a exibição do procedimento administrativo que respalda as operações impugnadas encontra respaldo na ordem constitucional, que estabelece a publicidade como princípio basilar de toda atividade administrativa. Portanto, comino ao réu a obrigação de exibir, no prazo para a defesa, toda a documentação relativa à operação questionada na demanda. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” Irresignados, os recorrentes defendem, em apertada síntese, que a área ocupada é classificada no PDOT como rural de grande sensibilidade ambiental e que, ao mesmo tempo, passível de regularização. Apontam que a ação questionada não conferiu o mínimo de defesa aos envolvidos, os quais sequer teriam sido notificados acerca da operação de derrubada dos barracos em questão. Alegam, ainda, que o caso dos autos se amolda, em parte, ao leading case de que trata a ADPF 828, na qual ficaram assentadas algumas balizas para as operações de desocupações de invasões e que, portanto, deveriam ser respeitadas as premissas assentadas pelo STF. Por derradeiro, sustentam o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Não foi efetuado o preparo em razão da gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Dito isso, verifica-se, nesta etapa, o preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Em análise provisória e rápida, típica desta fase, da análise recursal, constato, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte agravante, de fato, não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. De largada, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. No caso, de forma clara e direta não está. Trata-se de área edificada de forma precária e sem qualquer indício de autorização ou tolerância considerável por parte do Poder Público. Ao menos em estudo raso, não se verifica qualquer fato ou prova que corrobore essa possibilidade. Também não se constata nenhum indício nos autos de que a referida área seria ou poderia ser regularizada no presente momento, notadamente nos trechos onde foram instaladas edificações precárias. Assim, as alegações de que a região estaria em vias de regularização não se coaduna com tudo o que consta nos autos. Ou seja, a ocupação da área, pelo que se infere em investigação incipiente, aparenta ser recente, pelo pouco que se viu nas provas dos autos de origem, não se mostrando crível a tese de que as atuações do Poder Estatal para conter as invasões se revestem de evidente efeito surpresa. A despeito de nova análise mais aprofundada do requisito atinente à plausibilidade do direito, penso ainda que o outro pressuposto, ou seja, o referente à urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), não se faz presente no presente caso. Na linha do que estabelece o Código de Processo Civil, devem ambos os requisitos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, não está. É que não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. Os agravantes também não demonstraram objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Como bem observado pelo Juízo singular, o perigo da demora, nesse caso específico, é reverso, dado que a ocupação não aparenta sequer alguma estabilidade em face de possível omissão estatal. É possível chegar a essa impressão ao compulsar as fotos colacionadas nos autos (ID 57531424 – págs. 14 a 18; 24 a 27; 75; 93 a 94; ID 189184135 – pág. 5 a 6). Reitero, não se verifica algum fato ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Dessa forma, reafirmo, que nesta decisão verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência. Portanto, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador